Tribunal: TJMT
Processo: 0003520-68.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003520-68.2017.8.11.0008
APELANTE: JOSMAR MARTINS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA – 1.DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDENTE EM PARTE – AFATAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE DO QUANTUM – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA –APELO PROVIDO EM PARTE.
1.A prova acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasta-se as moduladoras da conduta social e personalidade.
A escolha do quantum de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.
2. Embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003520-68.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DE MORAES (VÍTIMA), JOSMAR MARTINS PEREIRA - CPF: 724.601.641-49 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA –
1.DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDENTE EM PARTE – AFATAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
2
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INCABÍVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA –
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.A prova
acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasta-se as moduladoras da conduta social e personalidade.

A escolha do
quantum
de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

2. Embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

JOSMAR MARTINS PEREIRA
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal no n. 3520-68.2017.811.00, código 124528, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal, requer a redução da pena-base, pontuando que fora exacerbada muito acima do mínimo legal, sem fundamento, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena intermediária
.

Ainda, postula a reforma com relação ao
quantum
aplicado, sob o argumento de que não existe motivação quanto ao parâmetro utilizado na fixação da pena-base, e que em razão disso deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 564, inciso III, “m”, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 73043977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 31 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que no procedimento do Tribunal do
Júri
, a
apelação
é recurso de
fundamentação

vinculada
, de forma que o conhecimento da matéria devolvida à segunda instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
JOSMAR MARTINS PEREIRA
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias judicias foram inidôneas.

Sem razão à defesa neste aspecto.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente, acertadamente, valorou negativamente os
antecedentes, culpabilidade, circunstâncias do crime,

conduta social e personalidade
, nos seguintes termos:

“(...)
Considerando que a culpabilidade da conduta do réu é acentuada, na medida em que tinha todas as condições de proceder de maneira totalmente diversa, porém, agiu com premeditação na execução do crime, vez que, praticou o delito sem motivos aparentes/como forma de se vingar de agressões anteriormente sofridas; Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Desse modo, anoto que o réu respondeu à ação penal nesta Comarca, possuindo, inclusive, Executivo de Pena em trâmite (Executivo de pena no 0008129-60.2018.8.11.0008 – SEEU, oriundo da ação penal no 0006297-89.2018.8.11.0008 – Código: 142336, com trânsito em julgado em 26.11.2018, conforme Guia de Execução Penal - SEEU), não sendo hipótese de reincidência, vez que os fatos da presente ação penal ocorreram em data anterior (26 de março de 2017) ao referido trânsito em julgado (26.11.2018); ante os extratos criminais, tenho como elementos suficientes para desabonar a conduta social do réu, bem como sua personalidade, eis que voltada à prática delitiva; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não podendo ser aplicada como critério de exasperação da pena e, por fim, entendo que o comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento delitivo. Assim, atento as circunstâncias analisadas, sendo estas parcialmente desfavoráveis, e levando-se em consideração que houve a incidência de 01 (uma) qualificadora (art. 121, § 2°, IV, CP) fixo a pena-base, para o crime de homicídio qualificado, em 15 (quinze) anos de reclusão. (...)” (sic).

No que diz à análise negativa dos antecedentes criminais, nada a reparar, já que o apelante ostenta sentença penal condenatória definitivas por fatos anteriores ao ora apurado, sendo portanto admitido que seja valorada na primeira fase de individualização da pena, ainda que não configure como reincidência. Vejamos:

“(...)4. Embora os registros criminais do paciente sejam antigos, podem ser considerados para corroborar a necessidade de sua segregação cautelar, uma vez que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,
mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. (HC 356.084/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016).

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6. Ordem não conhecida.” (HC 421.939/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018) (destacamos).

No que concerne às demais

circunstâncias judiciais, tenho que a avaliações negativas das
circunstâncias do crime e culpabilidade
devem ser mantidas, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto além do apelante ter praticado o crime com
recurso que dificultou a defesa da vítima, o que foi reconhecido como qualificadora do crime, é

certo que a premeditação do delito denota uma maior reprovabilidade da conduta, circunstância q
ue demonstra
uma maior ousadia do réu em sua execução.

Convém ainda esclarecer, no tocante à culpabilidade, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ocorrerá a sua análise desfavorável diante da premeditação e da quantidade de golpes ou disparos efetuados contra a vítima.

No caso, conforme pontuado na sentença, “(...)

agiu com premeditação na execução do crime, vez que, praticou o delito sem motivos aparentes/como forma de se vingar de agressões anteriormente sofridas (...)” (sic).

Por sua vez a denúncia descreve que:

“(...) Ressai dos autos que o denunciado, sem motivos aparentes, derrubou a vítima ao chão e passou a desferir-lhe inúmeras facadas na região do tórax, enquanto gritava “você não é matador?... você não é bravo, Sebastião? tendo, na sequência evadido do local dos fatos.

Verifica-se que o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa de Sebastião, vez que este se encontrava desarmado, no momento em que recebeu as facadas, não esperando tal conduta por parte do denunciado.

Ademais, nota-se a crueldade empregada pelo denunciado, vez que desferiu diversas facadas na vítima, trazendo-lhe sofrimento desnecessário (...)” (sic) (id.73039651) (destacamos).

Os diversos golpes de faca efetuados contra a vítima também autorizam a valoração negativa da culpabilidade do réu, dada a intensidade do seu dolo. Nesse sentido:

“(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.

[...] 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.084.313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019.)

Contudo, no tocante às
moduladoras da
conduta social
e
personalidade
passam por aspectos do ambiente familiar, do trabalho, da vizinhança do agente, com base em dados desabonatórios concretos existentes nos autos, o que não se verifica no caso.

A prova
acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasto os referidos vetores.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, remanescendo a valoração dos antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade, estabelecendo a
exasperação de oito meses para cada vetorial
, ou seja, aquém da média aceita pela jurisprudência,
fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, registre-se que embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial. Assim, fixo a pena intermediária em
14 (catorze) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, sem causas de aumento ou de diminuição, fica a pena definitiva em
14 (catorze) anos de reclusão

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para readequar a pena do apelante
JOSMAR MARTINS PEREIRA para 14(catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021